Tribunal: TJMT
Processo: 1002528-59.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002528-59.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUBENS DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 529.259.271-49 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), NEYDIANNE BATISTA GONCALVES SOARES - CPF: 002.208.101-17 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

NÚMERO DO PROCESSO:
1002528-59.2023.811.0015

APELANTE (S):
RUBENS DIAS DE OLIVEIRA

APELADO (S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, i
nterposto por RUBENS DIAS DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vicenzo Giannotte, nos autos de n.° 1002528-59.2023.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 1743421799):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
RUBENS DIAS DE OLIVEIRA
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Aduz na inicial que
“o requerente apresenta a qualidade de segurado exigida para o benefício pretendido como demonstra documentos em anexo. O Autor com 48 (quarenta e oito) anos de idade, operador de maquinas, sofreu acidente no dia 27/11/2019 quando sofreu uma queda, conforme documentos capazes de comprovar. Ato contínuo o acidente, o Autor restou incapacitado para o trabalho, razão pela qual requereu junto à Requerida a concessão de benefício por incapacidade. Em vista disso, foi concedido auxílio-doença ao mesmo, NB (7055175624) entre 16/04/2020 a 15/05/2020, consoante se observa no extrato do CNIS acostado nos autos”.

Informa que
“após a cessação da referida benesse, o Segurado permaneceu com redução de seu potencial laboral (conforme documentos médicos anexos aos autos), o mesmo adquiriu sequela na coluna cervical, CID: 50.0 (Transtorno do disco cervical com mielopatia) CID: M50.1 (Transtorno do disco cervical com radiculopatia) sendo submetido a tratamento cirúrgico, e devido a estas enfermidades o autor ainda apresenta incapacidade para o trabalho”.

Por essas razões, POSTULOU LIMINARMENTE para que fosse concedido o benefício de auxílio-acidente. No mérito, requer o JULGAMENTO PROCEDENTE da demanda com a confirmação da liminar com a implantação do auxílio-acidente previdenciário desde a data de cessação em 15/05/2020.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

LAUDO PERICIAL em ID. 110284681 (Págs. 90-91).

O Requerido apresentou CONTESTAÇÃO em ID. 110284681 (Págs. 93-95), pugnando pelo julgamento IMPROCEDENTE da demanda.

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO em ID. 110284681 (Págs. 100-103).

DECISÃO proferida pela JUSTIÇA FEDERAL declinando a demanda para o presente Juízo ante se tratar de lesão ocasionada em ACIDENTE de TRABALHO (ID. 110284681 - Págs. 106-107).

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Não havendo questões processuais a serem sanadas, e por vislumbrar que não há necessidade de se produzir mais provas, em razão da farta documentação acostadas aos autos, passo ao JULGAMENTO de MÉRITO desta lide

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
RUBENS DIAS DE OLIVEIRA
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Pois bem.

Acerca da concessão do benefício previdenciário denominado auxílio-acidente, a Lei 8.213/91 estabelece:

"
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. § 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. § 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente. § 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. (grifo nosso)".

O auxílio-acidente também está previsto no art. 104 do Decreto 3.048/1999 que aprova o Regulamento da Previdência Social.

"
Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique: I- redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam; II-redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou III-impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social.
§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício que deu origem ao auxílio-doença do segurado, corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio-acidente e será devido até a véspera de início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. § 2º O auxílio-acidente será devido a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. § 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente. 4º Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso: I- que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa; e II- de mudança de função, mediante readaptação profissional promovida pela empresa, como medida preventiva, em decorrência de inadequação do local de trabalho. § 5ºA perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente quando, além do reconhecimento do nexo entre o trabalho e o agravo, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. § 6º No caso de reabertura de auxílio-doença por acidente de qualquer natureza que tenha dado origem a auxílio-acidente, este será suspenso até a cessação do auxílio-doença reaberto, quando será reativado. § 7º Cabe a concessão de auxílio-acidente oriundo de acidente de qualquer natureza ocorrido durante o período de manutenção da qualidade de segurado, desde que atendidas às condições inerentes à espécie. § 8º Para fins do disposto no caput considerar-se-á a atividade exercida na data do acidente
” (grifo nosso).

Denota-se, pela leitura da legislação supra transcrita, que para a concessão do auxílio-acidente, é necessário que restem comprovados, além da qualidade de segurado, os seguintes requisitos: a) acidente; b) consolidação das lesões dele decorrentes; c) sequelas que impliquem em comprovada redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso, NÃO FICOU DEMONSTRADO, nesta análise de cognição exauriente, que após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho o AUTOR APRESENTOU SEQUELAS que REDUZIRAM sua CAPACIDADE para o EXERCÍCIO da FUNÇÃO LABORATIVA.

Isso porque o Laudo Pericial é muito claro e conclusivo, no sentido de que, a despeito do Autor possuir Transtorno do disco cervical com radiculopatia (CID M50.1), creditada, objetivamente, ao acidente ocorrido em 27/11/2019, a referida sequela não reduziu sua capacidade para o exercício da função laborativa, veja-se:

“(...)
2. A doença ou lesão de que o(a) periciando(a) é portador(a) o(a) torna incapaz para sua atividade laboral habitual? ( ) SIM (x ) NÃO
( x ) temporária ( ) permanente ( ) parcial (x ) total ( ) relativa ( x) absoluta 2.1. Contextualize se necessário: Periciando sofreu um acidente de trabalho no dia 27/11/2019 o qual foi responsável pela radiculopatia apresentada em exames, no dia 20/12/2019 foi submetido a uma cirurgia para correção dessa radiculopatia, o tempo necessário para recuperação apresentado pelo cirurgião foi de 6 meses. Durante esse período o periciando esteve incapacitado de exercer qualquer atividade laborativa.
Durante o exame físico pericial, o periciando se encontrava com movimentação e força de membros superiores e inferiores preservada. A mobilidade de coluna cervical também se encontrava preservada
(...) 8. A lesão é decorrente de acidente? ( x ) SIM ( ) NÃO Acidente de Trabalho (X) Acidente de outra natureza ( )
Já houve consolidação da lesão? (X) SIM
( ) NÃO. Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?
Força de membros superiores, inferiores e coluna cervical preservados.
A mobilidade das articulações está preservada?
Mobilidade de membros superiores, inferiores e coluna cervical preservados.
(...)” (ID. 110284681 - Págs. 90-91).

Dessa forma, tenho que não houve demonstração de que as sequelas deixadas pelo acidente sofrido tenham infligido o Autor a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, tornando-o não habilitada ao recebimento do benefício previdenciário postulado em Juízo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA - AUSENCIA DE REQUISITOS - RECURSO NÃO PROVIDO. -
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/91, o segurado fará jus à concessão de auxílio-acidente nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões, continuar apresentando sequelas que impliquem na redução da sua capacidade laborativa. - A prova dos autos evidencia que os citados requisitos legais não restaram preenchidos pelo autor, o que impõe a manutenção da sentença hostilizada, que acertadamente julgou improcedente o pedido inicial.
(TJMG - Apelação Cível 1.0479.16.004288-9/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2019, publicação da sumula em 11/ 10/ 2019 – grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
Não comprovada pelo conjunto probatório a incapacidade laborativa da parte autora, é de ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação. (
TRF-4 - AC: 50228517120204049999 5022851-71.2020.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2021, SEXTA TURMA – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO - LESÕES - SEGURADO RECUPERADO - INDEFERIMENTO MANTIDO.
Nos termos do art. 333 do CPC/73 (art. 373 do CPC/15), o ônus da prova é do autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A concessão do auxílio acidente exige comprovação do nexo causal entre as sequelas, o acidente e a perda ou redução definitiva da capacidade para o exercício da atividade desenvolvida com habitualidade pelo segurado. A ausência da prova da incapacidade laborativa enseja a rejeição do pedido de concessão do auxílio previdenciário. Recurso não provido.
(Ap. Cív. nº 1.0439.15.007996-0/001. 10ª Câm. Cív. Rel. Des. Manoel dos Reis Morais. j. 11.09.2018, p. 21.09.2018, in
www.tjmg.jus.br
– grifo nosso).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE- CONCESSÃO - REQUISITOS - ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 - AUSÊNCIA SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Para a concessão do auxílio-acidente deve haver o preenchimento dos requisitos insertos no art. 86 da Lei nº 8.213/91 - Evidenciada, por meio de perícia judicial, a ausência de incapacidade laboral parcial e permanente do segurado, o pedido deve ser julgado improcedente.
(TJ-MG - AC: 10000211897145001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021 – grifo nosso)

Nesse diapasão, não tendo a parte Autora êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, com o preenchimento de todos os pressupostos para a concessão do benefício pleiteado, inevitável o julgamento improcedente do pedido autoral.

“
Ex positis
”,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO a parte Requerente ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Contudo, ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos ao art. 98, § 3º, do CPC.

SENTENÇA NÃO SUJEITA A REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3°, inciso I, do CPC.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença embasou-se em laudo pericial contraditório, pois
“
o Perito
não considerou a profissão do autor quando consignou que não há limitação funcional!
”.

Argumenta que, a despeito de o perito ter concluído que as lesões não implicam em limitação funcional
, “
a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais já decidiu no sentido de que
o auxílio-acidente é devido ainda que o dano seja mínimo
”.

Assevera, nesse contexto, que
“
se há entendimento médico divergente quanto à incapacidade ou não do Recorrente, deve-se proteger a saúde do segurado, não o expondo a situação que possa agravar o problema que já apresenta
”.

Pontua, ademais, que
“
O JUIZ APRECIARÁ A PROVA LIVREMENTE SEM QUALQUER ELEMENTO QUE VINCULE O SEU CONVENCIMENTO A PRIORI
”.

Por essas razões, postula pelo provimento do recurso para (ID. 173421800):

“1) Seja o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, com fulcro no artigo 1.009 do CPC/2015,
RECEBIDO
eis que preenche todos os pressupostos recursais extrínsecos e intrínsecos, para ser julgado
TOTALMENTE PROCEDENTE
e ao final dado total provimento para reformar a Sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, devendo os autos retornarem ao juízo a quo para acolher os pedidos formulados na Inicial, por ser medida de lídima Justiça,
conforme requerido na exordial
;

2) Seja concedido a
TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
no caso em apreço, para conceder o benefício pleiteado, desde a data do indeferimento, ou seja,
15/05/2020
, devendo tais valores serem acrescidos de juros e correção monetária.

3) Seja concedido o
EFEITO SUSPENSIVO
, para assegurar ao Recorrente a Concessão do benefício, haja vista estar impossibilitada para laborar.

4) Seja
CONCEDIDO O BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA
, desde a data de cessação do benefício, ou seja,
15/05/2020
, devendo tais valores serem acrescidos de juros e correção monetária”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 173421803).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 173608678).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por RUBENS DIAS DE OLIVEIRA,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vicenzo Giannotte, nos autos de n.° 1002528-59.2023.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer a condenação do
“
INSS a implantar o benefício de
AUXÍLIO-ACIDENTE PREVIDÊNCIARIO
, NB 7055175624 desde a data de cessação em 15/05/2020
”
(ID. 173421795 - pág. 01/07).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho no dia 27.11.2019, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença até 15.05.2020, quando foi cessado administrativamente pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica,
oportunidade na qual
o
expert

concluiu pela inexistência de
redução na capacidade de labuta habitual da parte apelante (ID. 173421795 – pág. 90/91).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a ação previdenciária (ID. 173421799).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho habitual. Veja-se (ID. 173421795 – pág. 90/91):

“QUESITOS:

1. O(a) periciando(a) é ou foi portador(a) de doença ou lesão física ou mental?

( x ) SIM ( ) NÃO

1,1 Quais? Indicar também o Código Internacional de Doença – CID.

M50.1 Transtorno do disco cervical com radiculopatia

2. A doença ou lesão de que o(a) periciando(a) é portador(a) o(a)
torna incapaz
para sua atividade laboral
habitual
?

( ) SIM (x ) NÃO

( x ) temporária ( ) permanente

( ) parcial (x ) total

( ) relativa ( x) absoluta

2.1. Contextualize se necessário:

Periciando sofreu um acidente de trabalho no dia 27/11/2019 o qual foi responsável pela radiculopatia apresentada em exames, no dia 20/12/2019 foi submetido a uma cirurgia para correção dessa radiculopatia, o tempo necessário para recuperação apresentado pelo cirurgião foi de 6 meses. Durante esse período o periciando esteve incapacitado de exercer qualquer atividade laborativa.

Durante o exame físico pericial, o periciando se encontrava com movimentação e força de membros superiores e inferiores preservada. A mobilidade de coluna cervical também se encontrava preservada

2.2. Em caso de uma incapacidade permanente para sua atividade habitual, é possível reabilitação para outra atividade? Contextualize

3. Qual a data estimada do início da
incapacidade
e qual o prognóstico para possível
recuperação
? Indicar quais os subsídios de persuasão (documentos, exames, laudos, relatórios médicos).

INÍCIO:
27/ 11/ 2019

RECUPERAÇÃO ESTIMADA EM 6 (meses)

Observações:

O tempo de recuperação é iniciado a partir do dia 20/12/2019, data da cirurgia para correção da lesão.

4. Existe alguma peculiaridade bio-psico-sociais
importante
a ser considerada no caso do autor (sexo, idade, grau de instrução, natureza da doença, tipo de atividade laboral, tratamentos disponíveis e estimativa de recuperação, etc)?

Discorra.

Nada digno de nota.

5. Para fins de esclarecimento de eventual diferença entre a data de início da doença e da data da incapacidade, houve
progressão, agravamento ou desdobramento
da doença ou lesão que deva ser considerada?

( x ) SIM ( ) NÃO

Explique a cronologia e fundamente: Melhora da radiculopatia após o procedimento cirúrgico

6. O(A) periciando(a) está acometido(a) de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (ostaíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por radiação – art. 151 da Lei nº 8.213/91?

(x ) NÂO.

( ) SIM. Especificar:

8. A lesão é decorrente de acidente? ( x ) SIM ( ) NÃO

Acidente de Trabalho (X) Acidente de outra natureza ( )

Já houve consolidação da lesão? (X) SIM ( ) NÃO.

Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Força de membros superiores, inferiores e coluna cervical preservados.

A mobilidade das articulações está preservada?

Mobilidade de membros superiores, inferiores e coluna cervical preservados.

9. Em razão de sua incapacidade, o(a) periciando(a) necessita de cuidados permanentes de médicos, de enfermeiras ou de terceiros? Justifique.

Durante o período pós operatório periciando necessitou de auxilio para exercer atividades diárias, como comer, higiene pessoal etc.

10. Outros esclarecimentos que entender necessários:

Sem mais”
(Grifos nossos).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, pois, como destacou o
expert
, a força e mobilidade de membros superiores, inferiores e coluna cervical do segurado encontram-se preservados.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso)

Ademais, a despeito do argumento apresentado pela parte apelante, quanto à observância dos precedentes da Turma Nacional de Uniformização, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício previdenciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023